Tribunal: STF
Processo: ARE 999342
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal. 4. Alegação de inconstitucionalidade no início da execução da reprimenda tendo por base a fixação da pena em primeiro grau. 5. Deficiência de fundamentação. Súmula 284. 6. Ao conceder a ordem parcial no RHC 117.488, a Segunda Turma manteve a condenação e seus efeitos, determinando tão somente a correção do vício na individualização da pena para afastar a valoração da circunstância judicial dos motivos do crime. Manutenção das questões remanescentes contidas na sentença condenatória e no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 6.1. Nos limites do mandamento proferido por esta Corte, não há recurso admissível para contestar a aplicação por parte do juízo sentenciante em relação ao que decidido pelo STF. O meio adequado para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo é a reclamação, inteligência do art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF/88. 6.2. No caso, não se trata de execução provisória da sentença em razão de julgamento pelo juízo singular como apontam os recorrentes, uma vez que a coisa julgada não foi desconstituída pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.